Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-73.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVERTIDA EM FALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCEÇÃO À DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO/DEFLAÇÃO DO ARTIGO 9o, INCISO II, DA LEI 11.101/2005.
1. Regularmente atendida a determinação de emenda à petição inicial, não há que se falar em indeferimento da petição inicial com fulcro no disposto ao artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. No caso de habilitação de créditos em recuperação judicial convertida em falência não se aplica a determinação de atualização/deflação prevista ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005 aos créditos extraconcursais. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao apelo para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.